Tribunal: TJMT
Processo: 1019590-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019590-89.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), DANILO MANFRIN DUARTE BEZERRA - CPF: 009.883.581-58 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), Rogério Luiz Gallo - Secretário de Estado de Fazenda (IMPETRADO), CEL. PM CÉSAR AUGUSTO DE CAMPOS - Secretário de Estado de Segurança Pública (IMPETRADO), BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. CANDIDATO CLASSIFICADO EM 180ª POSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO E DIREITO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em 180ª colocação em concurso público destinado exclusivamente à formação de cadastro reserva para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, visando sua imediata convocação, nomeação e posse, com fundamento na existência de déficit funcional e contratações temporárias que caracterizariam preterição arbitrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se candidato aprovado em concurso público destinado exclusivamente à formação de cadastro reserva tem direito líquido e certo à nomeação quando alega a existência de cargos vagos e contratações temporárias pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 837.311/PI (Tema 784), a aprovação em concurso público destinado exclusivamente à formação de cadastro reserva não gera direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.

4. A expectativa de direito somente se converte em direito líquido e certo à nomeação quando comprovadas, de forma cabal, situações específicas de preterição arbitrária e imotivada, como: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; ou (iii) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição arbitrária e imotivada de candidatos.

5. O candidato classificado na 180ª posição em concurso exclusivamente para cadastro reserva não comprovou de forma inequívoca a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, sendo insuficientes para tal fim alegações genéricas sobre déficit de servidores ou contratações temporárias.

6. A contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos para suprir necessidades permanentes, não caracterizando, por si só, preterição dos candidatos aprovados em concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

1. A aprovação em concurso público destinado exclusivamente à formação de cadastro reserva gera mera expectativa de direito à nomeação.

2. A contratação temporária para atender a necessidades transitórias da Administração não caracteriza, por si só, preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados em concurso público para cadastro reserva.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784); STJ, AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança nº
1019590-89.2025.8.11.0000
impetrado por
Danilo Manfrin Duarte Bezerra
contra atos omissivos atribuídos ao
Governador do Estado de Mato Grosso
, ao
Secretário de Estado da Fazenda, ao Secretário de Estado de Segurança Pública
, bem como ao
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e ao Estado de Mato Grosso
.

O impetrante alega ter sido aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 001/2018-SEJUDH, destinado à formação de cadastro de reserva no âmbito do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, tendo sido classificado na 180ª colocação.

Sustenta que o resultado final do certame foi homologado em 16/03/2020, com prorrogação de validade até 08/06/2025, e que, apesar da existência de cargos vagos e da necessidade de servidores comprovada por documentos oficiais como a Portaria nº 034/2025-SEJUS/MT, que indica déficit de mais de 180 cargos para a função almejada, a Administração Pública tem se mantido inerte quanto à nomeação dos aprovados.

Argumenta que a expectativa de direito à nomeação converteu-se em direito subjetivo líquido e certo em razão da comprovada necessidade de provimento dos cargos e da preterição configurada pela contratação temporária e terceirização de serviços, amparando-se na tese firmada pelo STF no RE nº 837.311 (Tema 784).

Afirma que a situação de omissão estatal foi objeto de Ação Civil Pública (nº 1011932-56.2023.8.11.0041), na qual o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados em concurso público diante da prática reiterada de contratações temporárias para cargos efetivos e da existência de centenas de cargos vagos.

Requer a concessão de liminar para determinar sua imediata convocação, nomeação e posse no cargo público para o qual foi aprovado e, ao final, a concessão da segurança para tornar definitiva a medida.

Indeferida a tutela de urgência (Id. 293883888, fl.07).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela denegação (Id.300363372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que é passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Pois bem, Da análise dos autos, verifica-se que
há de se denegada a segurança vindicada
. Explico.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o impetrante foi aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 001/2018-SEJUDH,
destinado exclusivamente à formação de cadastro
de reserva no âmbito do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, tendo
sido classificado na 180ª posição
.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital ou em certame exclusivamente destinado à formação de cadastro reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI (Tema 784), fixou a seguinte tese:

"
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
."

Desta forma, para que a expectativa de direito se converta em direito líquido e certo à nomeação, é necessária a demonstração inequívoca de uma das seguintes hipóteses: 1. Aprovação dentro do número de vagas previstas no edital; 2. Preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3. Surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, com preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

Da análise do caso concreto, observa-se que o impetrante
não foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital
, uma vez que o certame destinou-se exclusivamente à formação de cadastro reserva. Também não há elementos que indiquem violação da ordem classificatória nas nomeações já realizadas.

O impetrante fundamenta sua pretensão na existência de cargos vagos (mais de 180, segundo a Portaria nº 034/2025-SEJUS/MT) e na adoção de medidas alternativas pela Administração, como contratações temporárias e terceirizações, o que caracterizaria preterição.

Ademais, no que tange à
contratação temporária de servidores
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...) é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. (...)

VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. (...)” (AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018)

Nessa toada, considerando-se que, o candidata impetrante possui
mera expectativa de direito eis que classificado fora do número de vagas
, já que o certame se destinou apenas ao
cadastro de reserva
,
ausente direito líquido e certo
na hipótese em exame, motivo pelo qual a não concessão da segurança é medida de rigor.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO a segurança vindicada.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025